Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715471-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKYRIA DOS SANTOS CHIANCA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O A parte agravada peticionou nos autos eletrônicos (ID 18798727) requerendo não conhecer do recurso alegando prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. Em que pese a superveniência da sentença de improcedência na origem, o Juízo a quo manteve, ao cabo, os efeitos da tutela de urgência concedida em sede recursal. Assim, por ter o presente recurso versado exclusivamente sobre a concessão da antecipação da tutela recursal, a qual fora mantida na sentença, deve a liminar ser referendada pelo Órgão fracionário, não havendo se falar em prejudicialidade. Desse modo, indefiro o pedido e determino que se mantenha o feito em pauta de julgamento, a ser realizado no dia período de 26/08 até 02/09, conforme certidão de ID 18226429. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator